Tribunal: CARF
Processo: 10970.720320/2014-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-01

Inteiro teor:
S1-C3T2
S1-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10970.720320/2014-70 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1302-005.657 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
18 de agosto de 2021 Recorrente
Recorrente
NOVA ALIANCA COMERCIO DE CAFE LTDA - ME Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2011
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE AMPLA DEFESA.
AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA.
Além do direito de argumentar e produzir todas as provas que entender
necessárias para comprovar suas alegações, é direito do contribuinte ter esses
argumentos e provas devidamente analisados pelo julgador administrativo.
Quando se verifica que a Turma de Julgamento a quo não analisou a
Impugnação Administrativa apresentada pelo responsável tributário, mantendo
a responsabilidade por ausência de contestação da matéria, medida que se
impõe é a declaração de nulidade parcial do acórdão proferido, por
cerceamento do direito de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, declarar a
nulidade do acórdão recorrido, determinando o retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, para que aprecie a Impugnação Administrativa apresentada pelo
responsável tributário Celmo Silva Nogueira.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourao, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert, Paulo Henrique
Silva Figueiredo.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10970.720320/2014-70
Fl. 1287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.657 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.720320/2014-70

O presente processo administrativo trata-se de auto de infração lavrado contra o
contribuinte Nova Aliança Comércio de Café Ltda. - ME, ora Recorrente, em que a fiscalização
constitui créditos tributários de IRPJ, CSLL e contribuição ao PIS e COFINS referentes ao não-
calendário de 2011.
A acusação fiscal está arrimada no fato de o contribuinte, mesmo intimado para
tanto, não ter comprovado as movimentações financeiras identificadas em suas contas bancárias
referentes aos anos-calendários de 2010 e 2011.
Identificou-se, ainda, que, na contabilidade apresentada pelo contribuinte, não
havia lançamentos referentes à movimentação bancária, sendo que “os valores dessa
movimentação são expressivos, ou seja, no ano de 2010 o valor dos créditos chega a
R$5.655.992,81 e em 2011 a R$15.852.636,19”.
Neste sentido, com a identificação destas receitas, que não foram devidamente
justificadas e comprovadas pelo contribuinte, foram constituídos, como mencionado, créditos
tributários de IRPJ, CSLL, contribuição ao PIS e COFINS referentes ao não-calendário de 2011.
No que tange ao ano-calendário de 2010, a fiscalização demonstrou, no Relatório
Fiscal, que os créditos tributários foram constituídos em autos apartados (PA no
10675.722627/2014-40), uma vez que o contribuinte ainda estaria sujeito à tributação pela
sistemática do Simples Nacional.
Ademais, em consequência da identificação de receitas não levadas à tributação e
com a afirmação de que estas extrapolariam o limite para se manter naquele regime simplificado
de tributação, a fiscalização promoveu a exclusão do contribuinte do Simples Nacional e o
intimou para se “manifestar expressamente pela forma de tributação para o ano calendário
2011, se na forma do lucro presumido ou na forma do lucro real trimestral ou anual”, sendo que
foi feita a opção pela tributação pelo lucro presumido.
Nos Autos de Infração lavrados, a fiscalização também imputou responsabilidade
tributária, com base no inciso I, do artigo 124 e no inciso III, do artigo 135, ambos do Código
Tributário Nacional, ao sócio administrador da entidade, Sr. Celmo Silva Nogueira.
Como se observa do Termo de Sujeição Passiva de fls., a motivação para a
fiscalização imputar a responsabilidade tributária, seria, em síntese, o fato de ocorrer “ação
deliberada do sócio administrador em não informar a totalidade da receita operacional da
empresa”.
Como se não bastasse, mesmo não tendo sido qualificada a multa de ofício, a
fiscalização apontou, no Termo de Constatação, que estariam “caracterizados fatos que em tese,
constituem crime contra a ordem tributária, nos termos da lei n° 8.137/90” e que a “não
regularização do presente débito ensejará o encaminhamento de Representação Fiscal para
Fins Penais ao Ministério Público Federal”.
Devidamente intimados do Auto de Infração, o Recorrente e o responsável
tributário apresentaram Impugnação Administrativa.
Como de depreende do apelo de fls. 1136, a pessoa jurídica, em longo arrazoado,
alegou (i) em sede preliminar, a nulidade do lançamento, tendo em vista a ilegalidade da quebra
do sigilo bancário sem autorização judicial. No mérito, afirmou (ii) que a presunção de omissão
de receitas, com base nas movimentações bancárias, não teria respaldo na Constituição Federal e
na legislação, por não representarem, por si só, renda passível de tributação. E que (iii) a multa
aplicada teria caráter confiscatório.
Fl. 1288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.657 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.720320/2014-70

Já o responsável tributário, Sr. Celmo Silva Nogueira, na Impugnação de fls.
1189, alegou, em sede preliminar, (i) a incompetência do auditor fiscal para imputar a
responsabilidade tributária. No mérito, afirmou que (ii) não haveria que se falar em
responsabilidade, em síntese, porque a fiscalização não teria demonstrado “a infração à lei
praticada ESPECIFICADAMENTE por ele”.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto (SP), nos
termos do acórdão recorrido, analisou tão somente o apelo do contribuinte principal, Nova
Aliança Comércio de Café Ltda. – ME, mas negou provimento à Impugnação Administrativa
apresentada. O acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011
SIGILO BANCÁRIO.
A LC 105/2001, ao estabelecer normas gerais sobre o dever de sigilo bancário, permitiu,
sob certas condições, o acesso e utilização, pelas autoridades da administração
tributária, a documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os
referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras. A questão da
constitucionalidade e da observância de princípios constitucionais levantadas
constituem matérias que ultrapassam os limites da competência para julgamento na
esfera administrativa, matérias estas reservadas ao Poder Judiciário.
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA
ORIGEM. ÔNUS DA PROVA.
Por presunção legal contida na Lei 9.430, de 27/12/1996, art. 42, os depósitos efetuados
em conta bancária, cuja origem dos recursos depositados não tenha sido comprovada
pelo contribuinte mediante apresentação de documentação hábil e idônea, caracterizam
omissão de receita. Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a
ele a prova da origem dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários,
que não pode ser substituída por meras alegações.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicá-la, nos moldes da legislação que a instituiu.
LANÇAMENTOS REFLEXOS (CSLL, PIS, COFINS)
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fato gerador de vários
tributos, implicam na obrigatoriedade de constituição dos respectivos créditos
tributários. A decisão quanto à ocorrência desses eventos repercute na decisão de todos
os tributos a eles vinculados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Na decisão, aquela DRJ, manteve a responsabilidade tributária imputada ao sócio
administrador da entidade, afirmando que a matéria não teria sido contestada pelo responsável.
Intimados da decisão proferida, o contribuinte principal e o responsável
apresentaram Recurso Voluntário, repisando os mesmos argumentos apresentados nas
Impugnação Administrativas.
Ato contínuo, os autos foram distribuídos a este relator para julgamento.
Este é o relatório.

Fl. 1289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.657 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.720320/2014-70

Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE
Como se denota dos autos, o contribuinte principal, Nova Aliança Comércio de
Café Ltda., foi intimado do teor do acórdão recorrido em 25/05/2016 (comprovante de fls. 1243),
apresentando o Recurso Voluntário ora analisado no dia 22/06/2016 (fls. 1245).
Por outro lado, não consta dos autos intimação do responsável tributário. Contudo,
este apresentou Recurso Voluntário na mesma data em que o contribuinte principal.
Ou seja, ambos os apelos foram apresentados dentro do prazo de 30 dias, nos
termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
Portanto, sem maiores delongas, são tempestivos os Recursos Voluntários
apresentados e, por isso, uma vez cumpridos os demais pressupostos para a admissibilidade,
devem ser analisados por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DA NULIDADE PARCIAL DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELA DELEGACIA DA RECEITA
FEDERAL DE JULGAMENTO EM RIBEIRÃO PRETO.
Em que pese, nos apelos apresentados, não ter sido invocada preliminar de
nulidade do acórdão recorrido, por este ter deixado de apreciar a Impugnação Administrativa
apresentada pelo responsável tributário, entende-se que este colegiado pode e precisa enfrentá-la,
uma vez que se trata de questão de ordem pública. Por isso, de ofício, invoca-se a nulidade
parcial da decisão proferida, nos seguintes termos.
Como se demonstrou no relatório alhures, ao serem intimados dos Autos de
Infração, o contribuinte principal e o responsável tributário se insurgiram em face do lançamento
de ofício realizado pela fiscalização.
Todavia, ao apreciar o feito, a DRJ de Ribeirão Preto só enfrentou (e negou
provimento) aos argumentos apresentados pelo contribuinte principal, Nova Aliança Comércio
de Café Ltda. – ME.
Quanto à responsabilidade tributária, a Turma de Julgamento a quo, alegando que
a matéria não teria sido contestada, manteve a imputação de responsabilidade ao sócio
administrador da entidade, Celmo Silva Nogueira.
Ocorre, contudo, que o responsável tributário, como se depreende do apelo de fls.
1.189, apresentou Impugnação Administrativa, combatendo os termos da autuação que lhe
impunha a responsabilidade tributária pelo pagamento dos créditos tributários. Impugnação esta
que não foi analisada pela DRJ de Ribeirão Preto.
Neste sentido, como sabido, um dos princípios que norteiam o processo
administrativo é o da ampla defesa. E este princípio deve ser visto sobre duas vertentes, como
ensina James Marins. Veja-se:
“c. Princípio da ampla defesa. Todo Processo Administrativo, para que se afigure
constitucionalmente válido, deve ensejar ao particular a possibilidade de ver conhecidas
e apreciadas todas as suas alegações de caráter formal e material e de produzir todas as
provas necessárias à comprovação de suas alegações. A ampla defesa, desse modo,
biparte-se no direito à cognição formal e material ampla (que corresponde ao princípio
da ampla competência decisória) e no direito à produção de provas (que corresponde ao
princípio da ampla produção probatória), (...) (MARINS, James. O direito processual
Fl. 1290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.657 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.720320/2014-70

tributário brasileiro: administrativo e judicial. 11 ed. revista e atualizada. São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2018. Pág 193) (destacou-se)
Assim, além do direito à produzir todas as provas que entender necessárias para
comprovar suas alegações, é direito do contribuinte ter essas provas e seus argumentos
analisados, o que James Marins denomina de “princípio da ampla competência decisória”.
Portanto, seguindo na trilha dos ensinamentos do festejado professor, a administração não pode
deixar de analisar as provas e argumentos apresentados pelo contribuinte, sob pena de macular
todo o processo administrativo. Em suas palavras:
d. Princípio da ampla competência decisória. Toda a matéria de defesa produzida pelo
contribuinte deve ser conhecida e apreciada pelo órgão da Administração encarregado
do julgamento do conflito fiscal. Não pode se escusar a autoridade julgadora – em
homenagem à garantia constitucional da ampla defesa – de apreciar matéria formal ou
material, de direito ou de fato, questões preliminares ou de mérito.
(...) Não se realiza a ampla defesa sem o direito à cognição formal e material ampla,
pois em se recusando a Administração a apreciar qualquer dos elementos fáticos ou
jurídicos que estejam contidos na impugnação formulada haverá restrição do direito de
ampla defesa, a macular o processo administrativo fiscal. (MARINS, James. O direito
processual tributário brasileiro: administrativo e judicial. 11 ed. revista e atualizada. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2018. Pág 193 e 194) (destacou-se).
Não há dúvidas, neste ponto, que houve cerceamento ao direito de defesa do
responsável, uma vez que não foi analisada, pelo órgão de julgamento a quo, a sua Impugnação
Administrativa, devendo ser declarada a nulidade parcial do acórdão proferido.
Não se pode deixar de mencionar que o artigo 59 do Decreto no 70.235/72 é
suficientemente claro quando afirma que as decisões proferidas com preterição do direito de
defesa são nulas. Veja-se a redação do dispositivo:
Art. 59. São nulos:
(...)
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
No presente caso, reitere-se, a “preterição do direito de defesa” está caracterizada,
uma vez que não houve análise da Impugnação Administrativa apresentada pelo Responsável
tributário.
Por todo o exposto, de ofício, VOTA-SE por DECLARAR A NULIDADE
PARCIAL do acórdão proferido pela DRJ de Ribeirão Preto, determinando que os autos
retornem àquele colegiado, para que aprecie a Impugnação Administrativa de fls. 1.189, que foi
apresentada pelo responsável tributário Celmo Silva Nogueira.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Fl. 1291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.657 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.720320/2014-70

Fl. 1292
DF CARF MF
Documento nato-digital